Tribunal: CARF
Processo: 10166.911535/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911535/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.620 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CEB LAJEADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Incabível o reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento
indevido quando inexiste prova da efetiva apuração de crédito do tributo no
período indicado na PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2004
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO.
A legislação que rege o tema da compensação não permite a alteração do
direito creditório indicado no PER/DCOMP depois da sua análise na unidade
de origem. Ainda mais quando se constata uma alteração completamente
dissonante da natureza do tributo e do montante solicitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911535/2009-15
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911535/2009-15

Trata-se de recurso voluntário interposto por CEB LAJEADO S/A contra acórdão
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
homologação da compensação de pagamento indevido de PIS com débitos da própria
interessada.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que teria se
equivocado no preenchimento do PER/DCOMP e que havia procedido à retificação das
DIPJ/2003 e 2005. Pretendia, assim, pleitear direito creditório de saldos negativos do IRPJ
referentes aos anos-calendário de 2002 e 2004.
A DRJ, no entanto, argumentou que não há previsão para alteração do direito
creditório indicado no PER/DCOMP fora da hipótese das inexatidões materiais invocadas antes
do pronunciamento do despacho decisório da unidade de origem.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
argumenta que havia recolhido o PIS sem atentar para a alteração legislativa que determinou a
apuração pela sistemática não cumulativa para empresas optantes pelo lucro real. Assim, como
se encontrava em fase pré-operacional, com receitas limitadas e enormes gastos, apresentava
prejuízos no período e créditos elevados. Os erros de apuração teriam sido identificados e
retificados nas declarações retificadoras. Não bastasse o crédito de PIS, alega também que possui
os créditos decorrentes dos saldos negativos indicados nas DIPJ retificadoras dos anos-
calendário de 2002 e 2004. Pede, então, o reconhecimento do crédito e a homologação da
compensação. Pede, em caráter sucessivo, que o feito seja baixado em diligência.
Antes de sorteado para a minha relatoria, houve declínio da competência do
julgamento por parte da 2a TE da 3a Seção de Julgamento. O então Presidente do CARF proferiu,
depois, despacho confirmando a competência desta 1a Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se percebe do conteúdo da manifestação de inconformidade, de fato, a
interessada pretendeu mudar a natureza do direito creditório indicado na PER/DCOMP. Não há
uma linha sequer sobre o pagamento indevido de PIS originalmente pleiteado, mas, apenas, a
argumentação no sentido de que suas DIPJ retificadoras dos anos-calendário de 2002 e 2004
indicavam saldos negativos de IRPJ.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.620 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911535/2009-15

Nada obstante, para além da distinta natureza do tributo, os valores dos referidos
saldos negativos eram completamente diferentes do valor do crédito de PIS apontado na
PER/DCOMP. Daí que a DRJ não teve dúvidas em considerar que havia ali um pedido de
alteração do direito creditório originalmente indicado.
Depois, com o recurso, a empresa parece tentar esclarecer que o pagamento
indevido de PIS decorreu da não percepção de que a alteração legislativa ocorrida em 2002 fazia
com que sua situação se enquadrasse na sistemática da não cumulatividade. Como, na época da
apuração, se encontrava em fase pré-operacional, haveria crédito ao invés de débito daquela
contribuição. Contudo, não apresenta qualquer comprovação da efetiva apuração de crédito do
tributo no período indicado na PER/DCOMP.
Não procede também a afirmativa de que a instância a quo teria reconhecido
juridicamente a existência do crédito compensável. Não há qualquer menção a essa circunstância
no acórdão recorrido.
Por outro lado, a alegação, agora subsidiária, de que havia também saldos
negativos de IRPJ não merece qualquer guarida. Como já suficientemente enfrentado pela DRJ, a
legislação que rege o tema da compensação não permite a alteração do direito creditório indicado
no PER/DCOMP depois da sua análise na unidade de origem. Ainda mais quando se constata
uma alteração completamente dissonante da natureza do tributo e do montante solicitados.
Nesse cenário, não há também qualquer espaço para dúvidas que poderiam
suscitar a realização de diligências.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital